Tribunal: TJES
Processo: 5004366-30.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004366-30.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: WANEA APARECIDA RODRIGUES ARAGAO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
EM SENTENÇA – NÃO
CONSTATADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR –
REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS MONITÓRIOS
E

P
ROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA - REFORMA DA SENTENÇA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS
À CARGO DA APELADA
–
RECURSO PROVIDO
.

1. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

2. A apelante, na qualidade de instituição financeira, não está jungida às taxas fixadas pela chamada “Lei da Usura” ou obrigada a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano. Ademais, as taxas pactuadas não se afiguram inadequadas ou em desconformidade com as praticadas no mercado financeiro em operações de natureza similar, no mesmo período, notadamente, porque também não discrepam das peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

3. Apelação provida. Reforma da sentença, a fim de rejeitar os embargos monitórios opostos e, via reflexa, constituir de pleno direito o título executivo judicial na forma pretendida, além de alterar os ônus da sucumbência para que sejam integralmente arcados pela apelada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A

contra a sentença (ID 5738769) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica que acolheu parcialmente os embargos monitórios movidos por Wanea Aparecida Rodrigues Aragão para declarar a abusividade do percentual de juros remuneratórios anuais cobrados pela requerida no contrato firmado entre as partes, reduzindo-o para o percentual de 54.14% ao ano e, via de consequência, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa, nos termos do art. 702, § 7º do CPC.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, exclusivamente, sobre a abusividade (ou não) da taxa de juros remuneratórios pactuadas no contrato celebrado entre as partes, consubstanciado pelo Termo de Adesão nº 35.812337-5 (ID 5737731) e termos do contrato de financiamento (ID 5738736). Vejamos.

Pois bem, visa a instituição financeira apelante, pela via monitória, seja constituído título executivo judicial no valor de R$ 7.741,80(sete mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) que, segundo afirma, corresponde às prestações no valor de R$ 487,96 do
Termo de
A
desão
anexo
vencidas no período de 24.04.2017 a 24.02.2018, num total de 11 (onze) prestações vencidas das 12 (doze) avençadas, tendo em vista o adimplemento pela apelada, tão somente, da primeira (Id 5737730).

A requerida opôs “embargos monitórios” (Id 5738761), arguindo, em suma, além da prejudicial de prescrição afastada, a abusividade da taxa de juros remuneratórios e consequente excesso de execução, o que restou acolhido no Juízo de 1º grau, o qual constituiu título executivo apenas da parte incontroversa (de R$ 3.214,28) do crédito, informada nos embargos, determinando em seguida, que os valores já cobrados sejam decotados do saldo devedor ou devolvidos, na hipótese de se apurar crédito em favor da embargante, tudo conforme recálculo das parcelas do contrato, de acordo com o novo percentual de juros remuneratórios fixado nesta decisão (54,14% a.a.), a ser apurado em liquidação de sentença.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que não pode o e. Magistrado basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação. Continua afirmando que, no caso em concreto, a parte ora apelada se dirigiu a um estabelecimento inerente à parte Apelante, que concedeu a quantia de R$ 3.702,24 (três mil, setecentos e dois reais e vinte e quatro centavos) à vista, a título de financiamento, sem nenhuma garantia ou contraprestação, a um cliente que se intitula hipossuficiente econômico. Também sustenta que a jurisprudência não têm considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. P. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, Dje de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Por fim, impugna a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que, a seu ver, a Apelante não deu causa à presente demanda.

Feita essa breve síntese, desde já adianto que a sentença merece reparos. Explico.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

Também sendo possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

In casu
, entendeu o juiz sentenciante por abusivas as taxas de juros praticadas no Contrato (
7,49
%
ao mês e
137,91
%
ao ano), haja vista extrapolarem as taxas médias de mercado para operações da mesma natureza, à época da contratação (fevereiro de 2017), que eram de 3,67% a.m e 54,14% ao ano (“operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - crédito pessoal total” – pesquisa no Banco Central do Brasil), e exclusivamente por tal motivo, acolheu parcialmente os embargos à monitória para reduzir as taxas de juros do contrato às médias encontradas no BACEN.

A sentença amparada apenas na superioridade das taxas contratadas em comparação com as médias de mercado apresentadas pelo Bacen não pode ser mantida, mesmo porque, ao conferir as taxas médias na mesma época da celebração do termo de adesão (fevereiro de 2017), encontrei na página do Bacen na internet não apenas uma, mas médias que poderiam ser aplicar perfeitamente à operação contratada pela apelada: (i) além do “crédito com recursos livres - pessoas físicas - crédito pessoal total”, cujas taxas médias de juros foram supracitadas; também o (ii) “ crédito com recursos livres - pessoas físicas - crédito pessoal não consignado”, e nesta modalidade, as taxas médias de juros aplicadas na época são
SUPERIORES
às do contrato, sendo
7,64%

a.m
e
141,86% a.a
, enquanto as taxas do contrato, rememoro neste momento, são de
7,49% a.m
e
137,91% a.a.

Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto,

levando-se em consideração circunstâncias
como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
2
, entre outros fatores, e na hipótese, tais fatores justificam as taxas cobradas, tratando-se de modalidade de financiamento de crédito - empréstimos pessoais não consignados e sem destinação certa - tendem a ser celebrados sem muitas formalidades e sem prévias pesquisas cadastrais por parte da Instituição Financeira, sem garantias, considerando se tratar de pessoa que se autointitulou hipossuficiente, com pequenos rendimentos e margens, gerando à Instituição

riscos,

e justificando, em regra, uma maior margem de lucro.

Nesse cenário, entendo por não demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados de forma absolutamente discrepante a colocar em desvantagem a consumidora, não restando descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), a permitir a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes.

Em assim sendo, observo a necessidade de reforma da sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato celebrado entre as partes, e constituiu o título executivo apenas da parcela dita como incontroversa.

Dessa forma, merece ser provido o recurso a fim de que sejam rejeitados os embargos à monitória, constituindo o título executivo judicial no valor atualizado da dívida.

Com o desfecho que se anuncia, impõe-se o afastamento da sucumbência recíproca, para que a requerida e apelada arque integralmente com as custas e honorários de sucumbência, os quais mantenho em 20% sobre o valor da condenação.

Do exposto, conheço da apelação cível e lhe
dou provimento
para reformar a sentença, a fim de rejeitar os embargos monitórios opostos e, via reflexa, constituir de pleno direito o título executivo judicial na forma pretendida, além de alterar os ônus da sucumbência para que sejam integralmente arcados pela apelada, nos termos supra.

É como voto
.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1493171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. p/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021.